Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711844-53.2022.8.07.0004 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE ROCHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO POLICIAL E TESTEMUNHAL. HARMONIA E COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FATO POSTERIOR IMPUNÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme previsto no artigo 14, § 1o, da Lei no 10.826/2003, configura-se crime a conduta de portar, possuir, adquirir, fornecer, receber, guardar, transportar, ceder, mesmo que sem ônus, emprestar, enviar, utilizar, manter sob custódia ou esconder arma de fogo, acessório ou munição legalmente permitidos, sem autorização e em desacordo com a legislação ou regulamento vigente. 2. O crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, não sendo necessário que ocorra um resultado concreto para que seja configurado, porque se presume o dano. 3. Depoimento prestado por policial militar, que atendeu a ocorrência e se deparou com o flagrante, culminando na abordagem do agente, condução até a delegacia e respectiva apreensão da arma de fogo cuja posse detinha, tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo credibilidade como elemento de convicção. 4. Caso o indivíduo não obedeça a ordem dos policiais e fuja para evitar a punição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o crime de desobediência é descaracterizado, porque se trata de uma ação posterior que não pode ser punida (pos factum não punível). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas. Aduz que a sua condenação se ampara, unicamente, nas palavras dos agentes de polícia. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais. Pugna, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pela fixação do regime aberto de cumprimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no tocante à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Analisando os autos, quanto ao ilícito de porte de arma, observa-se que a autoria e a materialidade do delito restaram suficientemente comprovadas a partir das provas testemunhais, documentais e periciais, as quais foram produzidas respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. (...) É possível perceber que a versão relatada pelos policiais é confirmada, em parte, pelo réu, destacando-se que ele estava transportando a arma em seu carro, que realmente a atirou pela janela, que estava sozinho no momento da abordagem e que não parou diante do comando da polícia. Assim, a sua justificativa, dizendo que não sabia da presença da arma no carro e, ainda assim, a jogou pela janela, não é convincente, ficando sem apoio nos autos. Mesmo que não estivesse ciente da arma, parece improvável que, em meio a uma perseguição policial, ele tenha conseguido pegar a sacola deixada por GUILHERME, examinado seu conteúdo e só então a descartado pela janela. Mesmo que isso tivesse acontecido, ainda assim ele tomou posse da arma de fogo em seu veículo, manteve sua posse exclusiva e a jogou fora” (ID 61460379). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). A respeito do tema, já decidiu que a Corte Superior: “inviável o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local demandaria aprofundado reexame do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.416.927/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito da validade do depoimento dos policiais, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, no que tange à fixação da pena-base no mínimo legal e do cumprimento da pena em regime inicialmente aberto, tem-se que o apelo especial não cabe ser admitido, pois “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003